Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722629-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LUIZA VELLOSO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão sob o ID 66241906 proferida em sede de tutela cautelar em caráter antecedente, na qual o d. juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar o bloqueio judicial, via Bacenjud, do montante de R$ 19.070,00 nas contas bancárias de titularidade das requeridas. Em suas razões, sustenta a parte agravante inexistir provas de que estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando o seu patrimônio. Salienta ser empresa idônea e que possui autorização direta e, portanto, responsabilidade perante o BACEN para operar com câmbio. Defende, ainda, que o deferimento do arresto em ação de conhecimento, antes da citação, é medida ilegal e abusiva. Alega que não era corretora de câmbio vinculada à requerida IEX CÂMBIO TURISMO quando da primeira compra de dólares; que a operação de câmbio relatada pela agravada é ilegal e, por esse motivo, foi realizada à margem do controle da agravante e do BACEN; e que não possui qualquer relação jurídica com as empresas que receberam os depósitos efetuados pela autora. Assevera, outrossim, que os valores existentes em suas contas bancárias são instrumento da sua atividade empresarial, já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre a agravante e seus correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, tornando tais valores impenhoráveis, na forma do artigo 833, V, do CPC. Destaca que a revogação da medida não causará quaisquer prejuízos à parte agravada, que sequer possui título executivo contra a agravante, pois terá a oportunidade de demonstrar a efetiva responsabilidade da recorrente na instrução do processo, podendo, em caso de procedência do pedido, manejar o competente cumprimento de sentença para reaver os valores que entende lhe são devidos. Assevera, por outro lado, que, caso seja mantida a decisão de primeiro grau, a agravante terá a sua atividade empresarial severamente prejudicada, pois não conseguirá atender às diretrizes regulatórias que lhe são impostas, em especial neste momento de severa redução de atividades proporcionada pelo surto do COVID-19. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID’s 17650955 e 17650956). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Primeiramente, convém elencar, em apertada síntese, os contornos da presente lide. Na origem, a parte agravada ajuizou tutela cautelar em caráter antecedente em desfavor de IEX CÂMBIO TURISMO, sob a alegação de que pagou a esta a quantia total de R$ 19.070,00 pela compra de moeda estrangeira, na importância de USD 2.450,00 e USD 2.300,00, para retirada nas datas respectivas de 09/06/2020 e 08/09/2020. Argumenta que, diante do atual cenário de pandemia, e da incerteza gerada nas relações de consumo, procurou a empresa agravada para ter conhecimento das circunstâncias de recebimento dos mencionados valores, contudo, não obteve resposta, fato que sinaliza que o contrato não será cumprido por esta. Afirma haver diversas reclamações da agravada no site “Reclame Aqui”, referente ao mesmo serviço contratado pela agravante, além de terem sido ajuizadas diversas demandas com o mesmo objeto do feito originário. Acrescenta que, nos processos que tiveram o deferimento da ordem de bloqueio liminarmente, não se encontrou qualquer valor depositado em conta bancária da recorrida. Pugnou, assim, pelo deferimento da medida de arresto nas contas da requerida IEX. O d. Juízo a quo, verificando que a obrigação não estava vencida, havendo ainda tempo para o seu cumprimento, indeferiu a medida liminar vindicada (ID 61906363). Referida decisão é objeto do agravo de instrumento n. 0711029-39.2020.8.07.0000 interposto pela autora. Posteriormente, a autora formulou novo pleito de antecipação da tutela, nos moldes anteriormente requeridos, por não mais subsistir o fundamento adotado na decisão mencionada, já que a primeira data de retirada da moeda estrangeira restou ultrapassada, além de a ré IEX ter admitido em e-mail não possuir condições de adimplir com suas obrigações (ID 65107727). A inicial foi emendada ao ID 65311581, oportunidade em que a autora formulou pedido principal de reparação de danos em desfavor das seguintes pessoas jurídicas: IEX CÂMBIO TURISMO, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ora agravante), as quais imputa responsabilidade solidária pelo não cumprimento da obrigação de entregar os dólares americanos adquiridos. Na petição de ID 65853887, a agravada apresenta nova emenda para incluir pedido de tutela de urgência voltado ao bloqueio judicial, via BacenJud, de valores existentes em contas bancárias das requeridas, no valor de R$ 19.070,00. O pedido foi deferido pela decisão objurgada, a qual, contudo, deve ser sobrestada até a apreciação do mérito do presente recurso. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora em primeiro grau. Além disso, o bloqueio de créditos da agravante configura medida drástica e prematura, senão, vejamos. Vale observar que o feito de origem encontra-se ainda em fase cognitiva, não tendo sequer estabelecido o contraditório e, desse modo, inexiste apuração de responsabilidade da parte agravante, mesmo que solidária com as demais requeridas. Destarte, considerando que a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não se mostra apropriada, com a devida vênia, a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, a medida pode obstar o exercício das atividades empresariais da recorrente, que consistem na compra e venda de moeda estrangeira, operações de câmbio e no mercado interbancário (ID 17650938 – p. 3 destes autos), além de afrontar o princípio da função social da empresa. Por fim, não há elementos nos autos a indicar a insolvência ou incapacidade financeira da agravante, motivo também a ensejar a concessão do efeito suspensivo colimado. Posto isso, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora